Tribunal: STF
Processo: HC 255800
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.S.M., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.758.875/MT, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pelos crimes previstos nos 121, §2º, incisos I e IV, c.c. o art. 29, caput, e art. 62, inciso I, art. 211, caput, c.c. o art. 29, caput, e art. 62, inciso I, art. 155, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses, em concurso material e 21 (vinte e um) dias-multa.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, nulidade pela incomunicabilidade dos jurados e condenação contrária ao conjunto probatório dos autos.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para “reconhecer as nulidades apontadas, declarando, pois, nula a sentença de 1º grau e, como consequência, os atos subsequentes, afastando-se provável decreto prisional”. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182 do STJ, não conheceu do recurso especial. 2. A parte recorrente alegou aplicação indevida das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de sustentar que os crimes de ocultação de cadáver e furto deveriam ser absorvidos pelo homicídio, conforme o princípio da consunção. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não foi conhecido porque a parte recorrente não impugnou os fundamentos da decisão agravada, violando o ônus de dialeticidade recursal. 5. A decisão agravada foi baseada na Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento de agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada para ser conhecido, conforme o ônus de dialeticidade recursal". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º”. (edoc. 93)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada. 



    Colhe-se dos autos que a defesa trouxe razões dissociadas do motivo da decisão agravada, nada dispondo acerca dos fundamentos que ensejaram o não conhecimento de seu agravo. Aqui, caberia à defesa demonstrar eventual equívoco da decisão de fls. 3920- 3921 quanto à incidência da Súmula 182/STJ, o que não foi feito. 



    Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente viola o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental”. (edoc. 93) 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Observa-se que o recurso transitou em julgado no STJ no dia 15/4/2025 (edoc. 110).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente